Tribunal: TJMT
Processo: 0002186-79.2015.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002186-79.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JESSICA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 701.161.081-26 (APELADO), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 058.441.391-27 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO E TUTELA ESPECÍFICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - NÃO OCORRÊNCIA - JULGAMENTO
EXTRA PETITA
- CONFIGURADO - DOCUMENTOS NÃO JUNTADO AOS AUTOS – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – ORIENTAÇÃO UNÂNIME DO STJ –
QUANTUM
MANTIDO – INDEVIDA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA PELO ART. 1.026 DO CPC – EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROTELATÓRIOS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A legitimidade das partes e compreendida quando se estabelece um vinculo entre o autor da acao, a pretensao trazida a juizo e o reu. Ou seja, e essencial estar demonstrada uma situacao juridica que permita vislumbrar a relacao entre a parte demandante, o objeto e a parte demandada, o que restou demonstrado nos autos.

A sentença deve respeitar aos pedidos formulados pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição e da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de incorrer em julgamento
citra
,
ultra
ou
extra

petita
.

Se a parte autora não fez qualquer requerimento concernente ao pagamento de danos morais, a parte da decisão que
extrapola a pretensão deduzida nos autos deve ser afastada para adequar-se aos limites da causa.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.

Em análise aos fundamentos dos embargos declaratórios opostos contra a sentença, vê-se que foi indicado pela parte de forma pormenorizada os pontos acerca dos quais buscou esclarecimento, razão pela qual não verifica-se o seu caráter protelatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando reformar a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra dos Garças, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório e Tutela Específica nº 0002186-79.2015.8.11.0004,
julgou parcialmente procedente
a demanda proposta pela parte apelada para (i) condenar a requerida ao pagamento no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) à título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contado da data do fato e correção monetária pelo índice do INPC, desde a data do arbitramento (ii) Ratificar a decisão que concedeu a tutela de urgência de fls. 19/21 e (iii) Condenar a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões de Id. 75538988, a apelante sustenta preliminarmente o julgamento
extra petita
, uma vez que a parte autora não pleiteou danos morais, bem como alega a ilegitimidade ativa dos apelados, uma vez que não são titular da Unidade Consumidora.

No mérito alega que a suspensão foi solicitada pelo titular da Unidade Consumidora, sendo o procedimento legal. Sustenta, ainda, o descabimento da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Por fim, requer o afastamento da multa por embargos protelatórios.

Em contrarrazões de Id. 75538997, o recorrido refuta
in totum
os argumentos lançados. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar.

Ilegitimidade Ativa.

Extrai-se dos autos, que a apelante, em suas razões de id. 75538988, arguiu preliminarmente a ilegitimidade ativa dos apelados, uma vez que os mesmos não são os titulares da Unidade Consumidora, objeto de litígio no presente feito.

Pois bem.

É notório que a legitimidade das partes e compreendida quando se estabelece um vinculo entre o autor da acao, a pretensao trazida a juizo e o reu. Ou seja, e essencial estar demonstrada uma situacao juridica que permita vislumbrar a relacao entre a parte demandante, o objeto e a parte demandada.

Da análise dos documentos juntados nos autos, o imóvel em questão foi objeto de litígio judicial em uma Ação de Reintegração/Manutenção de Posse, em que a parte autora Jessica Oliveira da Silva, opôs Embargos de Terceiro conforme acostado no id. 75538958, em que foi julgado procedente, reconhecendo a posse da mesma.

Sendo assim, resta demonstrado nos autos, que os apelados possuem legitimidade ativa para postular a presente ação.

Posto isto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa.

Voto Preliminar.

Julgamento extra petita.

A parte apelante, em suas razões de id. 75538988, alega ainda o julgamento
extra petita
, uma vez que não foi pleiteada a indenização por danos morais.

Pois bem.

É cediço que a decisão deve ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser
citra
,
ultra
ou
extra

petita
.

Como ensina Humberto Theodoro Junior,
o pedido é a condição e o limite da prestação jurisdicional, de maneira que a sentença, como resposta ao pedido, não pode ficar aquém das questões por ele suscitadas (decisão citra petita) nem se situar fora delas (decisão extra petita), nem tampouco ir além delas (decisão ultra petita).
(Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 518).

E sobre a decisão
ultra petita
anota:

“O defeito da sentença ultra petita, por seu turno, não é totalmente igual ao da extra petita. Aqui o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado (art. 460). A nulidade, então, é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar o recurso da parte prejudicada, o tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou o pedido.
” (Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 521).

Na hipótese dos autos, verifica-se da leitura da peça vestibular que, de fato, a parte autora não fez qualquer requerimento concernente ao pagamento de indenização por danos morais, apenas noticia a suspensão da energia, pedindo o religamento, sendo assim caracteriza-se uma sentença
extra petita
, devendo ser afastada a condenação em danos morais.

VOTO Mérito.

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que os apelados estariam sofrendo com a falta de energia elétrica, sendo assim, relatam que procuraram a Defensoria Pública na data de 23.02.2015, tendo sido encaminhado ofício à Energisa para que a pendência fosse resolvida em 48 (quarenta e oito) horas, no entanto, relata que foi passado 12 (doze) dias sem que a religação fosse efetuada.

Diante disso, entraram com a presente ação para que seja declarada a obrigação de fazer da requerida, consistente no religamento da rede de energia, determinando que o religamento seja realizado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Pois bem.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Amaral Santos (
in
"Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
."

Prossegue:

"
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito
." (
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6ª ed., Ed. RT, p.696)

A parte apelante, argumenta que não houve suspensão da energia, e sim o desligamento a pedido do titular, não havendo qualquer irregularidade em sua conduta, no entanto, juntou nos autos somente telas sistêmicas, não comprovando que a suspensão teria sido realizada pelo suposto proprietário do imóvel.

Insta salientar que a parte autora encaminhou ofício pleiteando o religamento da energia, o qual não fora respondido.

Assim, somente se eximiria a parte apelante, de ser responsabilizado pelos danos causados ao Autor, caso obtivesse êxito em demonstrar que não houve defeito na prestação do serviço\produto, ou que o cliente tenha sido o único responsável pelo ocorrido, ou, ainda, que o prejuízo decorreu exclusivamente de ato de terceiro, sem que tenha concorrido para o evento (art. 14, § 3º, II, CDC).

São as hipóteses excludentes de responsabilidade civil, previstas no artigo 14, §3º do CDC:

Art. 14. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, considerando que compete ao apelante a produção de prova que comprovasse a legalidade na suspensão da energia do imóvel, o mesmo não se desimcubiu do ônus processual que lhe cabia, nos estritos termos do art. 373, inciso II, do CPC, acarretando a procedência da pretensão autoral.

Nesse sentido, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

A apelante sustenta, ainda, que não são devidos os honorários advocatícios, uma vez que os apelados são assistidos pela Defensoria Pública.

Sabe-se que a Emenda Constitucional n° 80 de 04 de junho de 2014, equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público.

Sobre o assunto, os artigos 134, 135 e 39, § 4º, da CF, determinam:

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica,
a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita
, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.”
(destaquei).

“Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4º”

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

[...]

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.”

Com efeito, a Carta Magna, em seu art. 135, combinado com o art. 39, § 4º, preconizou tão somente a forma de remuneração dos membros integrantes dessa instituição, que se dará em subsídio em parcela única mensal – com expressa vedação a qualquer outra espécie remuneratória.

Assim, ao membro da Defensoria Pública no desempenho do seu trabalho normal de servidor, não compete o recebimento dos honorários pelo exercício da curatela especial, tendo em vista tratar-se de uma função institucional, verdadeiro
múnus
público, remunerado via subsídio.

Porém, nos casos em que a Defensoria Pública atuar como curadora especial e obtiver êxito na demanda, serão devidos honorários sucumbenciais à instituição, porquanto consistentes em remuneração devida pelo vencido ao vencedor, nos termos do art. 85 do CPC, salvo a hipótese em que ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421-STJ).

Na hipótese, a Defensoria Estadual atuou representando pessoa física em desfavor de pessoa jurídica, sendo, portanto, inaplicável ao caso a citada súmula.

Nesse propósito é uníssona a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. TESE ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. MUNICÍPIO SUCUMBENTE EM FACE DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO (REsp 1.108.013/RJ). 1. Considera-se, in casu, que houve o devido prequestionamento implícito do artigo apontado, porquanto enfrentada a questão jurídica pela Corte de origem. 2.

São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante
(REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, DJe 22.6.2009). Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1494741/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 25/02/2015 – destaquei).

Nesse mesmo raciocínio, julgados monocraticamente: REsp 1646202, publicado em 22 de fevereiro de 2017; REsp 1652615, publicado em 20 de fevereiro de 2017; REsp 1628751, publicado em 02 de fevereiro de 2017; REsp 1638551, publicado em 09 de dezembro de 2016.

Convém destacar, ainda, que o REsp nº 1646202, publicado em 22 de fevereiro de 2017, reforma justamente o julgado proferido por este Tribunal, que, dando provimento ao Recurso Especial, determinou ao
“tribunal de origem que arbitre os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual do Estado de Mato Grosso em face do Município de Cuiabá”.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – ORIENTAÇÃO UNÂNIME DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É devido o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra ente federativo diverso da qual é parte integrante. (REsp 1652615).”
(TJMT. Ap 29209/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa diversa ao ente federativo à qual pertença.”
(TJMT. Ap 29208/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018).

“BUSCA E APREENSÃO – CONVERTIDA EM DEPÓSITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em face da procedência da ação, são devidos honorários advocatícios sucumbencial em favor da Defensoria Pública, desde que não esteja atuando contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, consoante se observou na espécie. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, sendo a verba honorária fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”
(TJMT. RAC 0010274-20.2000.8.11.0041, DES. REL. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 30/07/2018).

Passo a análise do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios.

De acordo com o artigo 85, § 8º, do CPC, para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2º do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

No caso, resta evidente que a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
“não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Sabe-se que o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que
a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) estipulada na sentença
é apropriada ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (R$ 1.500,00).
(TJMT. Ap 9224/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Prosseguindo, o juízo
a quo
, condenou a parte apelante em multa no valor de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por entender que os Embargos de Declaração opostos nos autos foram de caráter protelatório (id. 75538986).

Da análise dos autos , entendo que a multa foi aplicada indevidamente.

O artigo 1.026 do CPC dispõe que:

“Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

[...]

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

A meu ver, os embargos de declaração opostos em face de sentença, não possuem caráter protelatório, como reza o regramento processual civil, a permitir a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, pois em análise as razões recursais vê-se que foi indicado pela parte de forma pormenorizada os pontos acerca dos quais buscou esclarecimento.

Desse modo, impõe-se o afastamento da multa aplicada.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que a matéria encontra-se devidamente referida ao longo do acórdão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação à título de danos morais, bem como, afastar a multa fixada pelo juízo
a qu
o, em sede embargos de declaração.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021